Tribunal: TJSP
Processo: 3004249-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004249-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, são agravados EDSON PIMENTA BUENO FILHO, EUCLIDES
RIZZARO, GERVASIO CAMPSO OLIVEIRA, MARCO ANTONIO AUGUSTO,
ELISEU LEITE DE MORAES, LELCES ANDRE PERES DE MORAES, ELIAS
SILVA RIBEIRO, DIORACI FERREIRA DA ROCHA, SEBASTIAO DOS SANTOS
e UBIRAJARA BUENO MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004249-45.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
2
VOTO N. 27091 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004249-45.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTE : ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS : SEBASTIÃO DOS SANTOS E OUTROS
MMa. Juíza de 1a Instância: Simone Gomes Rodrigues
Casoretti
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
Honorários periciais.
Mitigação. Inadmissibilidade.
Honorária pericial fixada em importe condizente com a natureza do
trabalho técnico a ser realizado, tendo sido observado o primado da
razoabilidade. Decisão mantida.
Recurso não provido.
I. RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004249-45.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
3
Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto em confronto à r.
decisão de fls. 205 dos autos principais que, no
cumprimento de sentença/acórdão aparelhado por SEBASTIÃO
DOS SANTOS E OUTROS em face do ESTADO DE SÃO PAULO, tendo
o ente executado oferecido impugnação, determinou a
realização de prova pericial contábil, imputou ao ente
executado/impugnante o pagamento da honorária pericial,
fixando-a em R$6.000,00 (seis mil reais). Inconformado,
insurge-se o ESTADO DE SÃO PAULO por meio do presente
agravo de instrumento e alega (fls. 01/07), em resumo,
que o importe da honorária pericial é vultoso para a
hipótese, sendo certo que não atende aos critérios
previstos na Resolução n. 232/2016, do CNJ, impondo-se,
assim, a mitigação do importe dos honorários periciais.
Requer o ESTADO DE SÃO PAULO, destarte, sejam suspensos
'in limine' os efeitos da r. decisão agravada e, ao
final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que
seja reformada a r. decisão dardejada, diminuindo-se o
importe dos honorários periciais.
Recurso
devidamente
recebido
a
processado, tendo sido denegado o vindicado efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004249-45.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
4
suspensivo. Dispensadas informações e contraminuta. É o
relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Deve ser mantida incólume a r. decisão
agravada.
2.
Busca o ESTADO DE SÃO PAULO por meio
do presente agravo de instrumento seja determinada a
mitigação de honorários periciais fixados diante de
perícia contábil cuja realização foi determinada frente à
impugnação ao cumprimento de sentença/acórdão que
intentou o ente agravante.
3.
Carece de amparo a pretensão do ESTADO
DE SÃO PAULO na hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004249-45.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
5
4.
Com efeito, cumpre ponderar que não
obstante ter a fixação do valor dos honorários periciais,
como o tem, um grau considerável de subjetividade, denota-
se de uma atenta leitura de tudo o quanto consta dos
autos que não há justificativa plausível para se mitigar
o importe dos honorários periciais arbitrados em
R$6.000,00 (seis mil reais).
4.1.
Ora, estamos diante de perícia de
natureza contábil, tendo o 'expert' justificado o valor
dos honorários periciais, sendo inexorável concluir que o
importe vindicado pelo vistor e fixado pela nobre juíza
da causa atende aos primados da razoabilidade e
proporcionalidade, sendo certo, por outro lado, que
mitigar o valor na forma como pretende o ESTADO DE SÃO
PAULO implicaria em desmerecer e até inviabilizar o
serviço a ser executado pelo perito.
4.2.
Assim, não há como se negar, o valor de
R$6.000,00 (seis mil reais) arbitrado a título de
honorários periciais vai ao encontro dos primados da
proporcionalidade e razoabilidade e, logo, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004249-45.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
6
ratificado.
5.
Destarte, na linha do entendimento
acima delineado, fica mantida tal como lançada a r.decisão
vergastada.
6.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO
DE SÃO PAULO.
Oswaldo Luiz Palu
Relator